Tribunal: TCU
Processo: 007.337/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52024, modalidade Pregão e Uasg 113208 (Objeto: Contratação de sociedade empresária para fornecimento de mão de obracomplementar e temporária, para suprir a demanda de serviços oriundos de obras de captação eventual e futura, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 796/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2024, sob a responsabilidade da Nuclep/Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., cujo objeto é a contratação de sociedade empresária para fornecimento de mão de obra complementar e temporária para suprir a demanda de serviços oriundos de obras de captação eventual e futura (empresa de trabalho temporário); Considerando que a representante se insurge, em suma, contra exigência supostamente indevida de registro do licitante junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (Certificado de Registro de Empresa de Trabalho), conforme o item 4.2 do edital condutor do Pregão Eletrônico 5/2024, com caráter potencialmente restritivo à competição; Considerando que é cabível a exigência contida no item 4.2 do edital condutor do Pregão Eletrônico 5/2024, uma vez que o funcionamento da empresa de trabalho temporário está condicionado ao prévio registro na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (SRT/MTE), conforme o estabelecido no vigente art. 4o da Lei 6.019/1974, alterado pela Lei 13.429/2017; Considerando, ademais, que o Decreto 10.854/2021, o qual regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais, ratifica a aludida exigência, estabelecendo que a empresa de trabalho temporário é a "pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho e Previdência , responsável pela colocação de trabalhadores temporários à disposição de outras empresas, tomadoras de serviços ou clientes que deles necessite temporariamente" (art. 43, I) - grifos acrescidos; Considerando, portanto, que a exigência encontra respaldo em legislação vigente; Considerando que sete empresas participaram do certame, tendo sido declarada vencedora a que apresentou proposta negociada ao valor de R$ 25.200.000,00, abaixo, portanto, do valor estimado pela unidade jurisdicionada (R$ 25.851.178,91), refletindo, assim, que a licitação preservou seu caráter competitivo; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) comunicar a prolação do presente Acórdão à Nuclep/Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.337/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: BK Consultoria e Serviços Ltda. (CNPJ: 03.022.122/0001-77). 1.6. Representação legal: Priscilla Paiva Takieddine (325728/OAB-SP), representando BK Consultoria e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.